Tribunal: TJSP
Processo: 1016657-64.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000715157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016657-64.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
VANORY HOLDING EIRELI e MS PARTICIPAÇÕES LTDA, são embargados BNE
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DE BUENO
NETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A) e IBK COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24883
Embargos de Declaração Cível no 1016657-64.2018.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo (39a Vara Cível)
Juiz(a): Daniela Pazzeto Meneghine Conceição
Embargtes: Vanory Holding Eireli e Ms Participações Ltda
Embargdos: BNE Administração de Imóveis S/A (atual denominação de Bueno
Netto Empreendimentos Imobiliários S/A) e Ibk Comercio e Serviços Ltda
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
ERRO MATERIAL QUANTO AOS HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA.
ART. 85, §2o, NCPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
REJEITADOS.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão de fls.
1.097/1.121, que, por votação unânime, e com declaração de voto convergente pelo 3o
Juiz (fls. 1.122/1.123), não conheceu do apelo da embargante “IBK Comércio e
Serviços Ltda.”, posto que deserto, e deu provimento à apelação da coexequente/embargada “Sppatrim”, para rejeitar os embargos de terceiro,
restabelecendo a penhora sobre o imóvel objeto da matrícula no 173.426 (Edifício Nine
Rua Fernandes de Abreu, no 09, apto. 22, Jardim Paulista, São Paulo/SP), e seus
consectários (alugueres), porquanto reconhecida a fraude à execução na alienação em
favor da embargante.
As exequentes “SPPATRIM” e “VANORRY” sustentam o
cabimento dos embargos de declaração para sanar omissão no v. acórdão, eis que os
honorários de sucumbência (12%) devem ser fixados não sobre o valor da causa, mas
sobre o valor econômico da pretensão (R$ 4.489.250,00 fls. 286, ou, subsidiariamente,
R$ 3.780.000,00 valor da arrematação de apartamento idêntico no mesmo prédio, ou
R$ 2.262.818,00 valor venal), à luz do art. 85, §2o, do NCPC, e jurisprudência do STJ
(REsp 1788025).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Ressaltam que a “BNE” afirma e faz prova de que o imóvel valia
R$ 4.489.250,00 (fls. 286), juntando provas dos valores de outros imóveis similares (fls.
306/308), em 04/05/2018; que, na execução, há avaliação da empresa “Colliers”,
concluindo que o preço de um apartamento igual no mesmo prédio era, em 2015, de R$
4.130.000,00, e o preço adotado pelo juízo como de avaliação dos imóveis para leilão
foi de R$ 4.845.058,44; que, no leilão, um apartamento idêntico ao dos autos, no
mesmo prédio, foi arrematado por R$ 3.780.000,00; e que, na data atual, o valor venal
de referência do imóvel, segundo consulta feita no sistema oficial da Prefeitura de São
Paulo/SP, é de R$ 2.262.818,00.
Pedem o pré-questionamento dos arts. 85, §2o, 489, §1o, VI, e
1.022, parágrafo único, II, NCPC, e da decisão do STJ no REsp no 1788025.
Manifestação da “IBK” às fls. 142/143, pela rejeição dos
embargos.
Contra o mesmo acórdão, a “BNE” opôs os embargos de
declaração no 50001.
É o relatório.
I) Os presentes embargos de declaração devem ser rejeitados, eis
que ausente o vício alegado pelas exequentes/embargantes.
O v. acórdão fixou os honorários de sucumbência em 12% sobre
o valor atualizado da causa, em conformidade com o disposto no art. 85, §2o, NCPC.
Anota-se que o valor dado à causa foi de R$ 1.000.000,00.
Destaca-se, ainda, que, se o valor da causa não correspondia ao
proveito econômico efetivamente pretendido, cabia às embargantes “Sppatrim” e
“Vanorry” terem apresentado oportuna impugnação, o que não fizeram.
Nem mesmo em suas razões de apelação discutiram essa questão.
E ainda recolheram o preparo de seu apelo sobre o valor da causa
atualizado (fls. 1.058), e não sobre o valor que agora alegam corresponder ao proveito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
econômico dos embargos de terceiro.
Além disso, no que diz respeito ao valor da causa, reitera-se o
item III do v. acórdão embargado:
“III) Do valor dado à causa.
A questão do valor da causa também já foi resolvida por este Relator
na decisão de fls. 1.050/1.055, como acima transcrito: “o valor da
causa a ser considerado para o recolhimento do preparo deve ser o
de R$ 1.000.000,00, indicado às fls. 10, devidamente atualizado, haja
vista que a coembargada 'BNE' não recorreu da r. sentença, onde foi
rejeitada a impugnação ao valor da causa, restando precluso o
inconformismo suscitado em suas contrarrazões de fls. 1.025/1.039”.
Reitera-se, mais uma vez, que a impugnação ao valor da causa foi
rejeitada na própria sentença, e, uma vez que houve sucumbência da
“BNE” nesse aspecto, deveria ela ter recorrido da decisão, ao invés
de simplesmente suscitar em contrarrazões, não sendo o caso de
aplicação do art. 1.009, §1o, NCPC.
A esse respeito, aliás, transcreve-se a lição de Zulmar Duarte de
Oliveira Jr.:
“O vencido pode apelar da sentença que lhe foi desfavorável, como
também da interlocutória que alterou o valor da causa (art. 292, §3o).
Pode apelar somente da interlocutória que alterou o valor da causa,
com reflexo na sua sucumbência, deixando sem ataque a sentença de
improcedência do seu pedido.
(...)
A questão é saber o limite para colocação de tais questões e até onde
essas contrarrazões poderão substituir o recurso de apelação pelo
vencedor sobre determinada interlocutória. 5.1. Temos que essas
contrarrazões ativas são um recurso duplamente subordinado, espécie
de recurso adesivo, mas que se circunscrevem ao debate de questões
nas quais o interesse recursal do recorrido só surge com o provimento
do recurso de apelação da outra parte (recurso subordinado, não
independente). (...) Sempre que o vencedor tiver um interesse jurídico
imediato (independente), presente ao tempo da sentença, ele deverá
interpor recurso principal ou adesivar o da parte contrária (art. 997).
Não poderá utilizar para tal fim as contrarrazões apresentadas ao
recurso da outra parte.” (GAJARDONI, Fernando da Fonseca;
DELLORE, Luiz; ROQUE André Vasconcelos e OLIVEIRA JR.,
Zulmar Duarte de. Execução e Recursos Comentários ao CPC de
2015. Vol. 3. São Paulo: Método, 2017. p. 1.029/1.031)
E não houve insurgência da “BNE” contra a decisão deste Relator às
fls. 1.050/1.055, restando operada, mais uma vez, a preclusão.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Logo, não há que se falar em vício a ser sanado no v. acórdão,
nem em violação aos dispositivos legais mencionados pelas embargantes (arts. 85, §2o,
489, §1o, VI, e 1.022, parágrafo único, II, NCPC), nem à decisão do STJ invocada nos
embargos declaratórios (REsp no 1788025), que, além de se tratar de decisão
monocrática, não possui efeito vinculante, e difere-se do caso concreto, em face das
circunstâncias expostas.
É importante lembrar, ademais, que o acórdão, assim como a
sentença de primeiro grau, não tem como requisito de validade a obrigatoriedade de
conter todas as referências a textos e artigos mencionados pelas partes, porquanto a sua
finalidade é compor a lide.
Assim, a pretendida revisão do v. aresto só pode ser feita nas
instâncias superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)